Tribunal: TJPA
Processo: 0819599-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819599-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO, ANTONIO UBIRACI DA COSTA SILVA, ELY BENEVIDES DE SOUSA NETO, ANA FLAVIA GLINS DE ARAUJO DE OLIVEIRA, SANDRA MELINA JORGE DE CARVALHO NEVES, LUCIANO BOTELHO NEVES, RENELDE FERREIRA JACOB, CHARLES DELMAR MIRALHA DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM, EDMILSON BRITO RODRIGUES, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, ANA VALERIA RIBEIRO BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM VIA URBANA. CICLOFAIXA. MORADORES DE CONDOMÍNIO. SEGURANÇA VIÁRIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. LIMITES. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA PARCIAL DAS VAGAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto por moradores de condomínio, visando à retirada de vagas de estacionamento instaladas em frente ao edifício, implantadas pela SEMOB/Belém em conjunto com sistema de ciclofaixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se o ato administrativo que criou vagas de estacionamento sobre trecho da via em frente à entrada do Condomínio Horto Boulevard configura afronta à segurança viária e à legislação de trânsito, autorizando intervenção judicial cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alteração da destinação do leito viário urbano para fins de mobilidade e ordenamento do trânsito insere-se no campo da discricionariedade administrativa, sendo, em regra, insuscetível de controle judicial quanto ao mérito, salvo quando configurada ilegalidade ou violação a princípios constitucionais.
4. A Resolução CONTRAN nº 302/2008 e o Código de Trânsito Brasileiro preveem diretrizes para o uso de vias públicas e a criação de áreas de estacionamento, impondo limites e critérios técnicos orientados pela segurança do tráfego e da coletividade.
5. Embora não haja demonstração técnica cabal de ilegalidade da medida administrativa como um todo, há elementos suficientes que indicam, em sede de cognição sumária, risco concreto à segurança dos moradores e transeuntes diante da instalação de vagas de estacionamento imediatamente defronte à entrada de garagem do condomínio, configurando ponto cego e obstrução visual.
6. A determinação de retirada pontual das vagas situadas defronte à entrada do Edifício Horto Boulevard não implica invasão do mérito administrativo, mas medida excepcional de tutela preventiva, proporcional ao risco e limitada a trecho específico da via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “É admissível a intervenção judicial cautelar para determinar a retirada de vagas de estacionamento implantadas defronte à entrada principal de condomínio residencial, quando presentes indícios de violação à segurança viária e à razoabilidade técnica, ainda que o ato administrativo derive de competência discricionária do ente municipal.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento

nº

0819599-22.2023.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO E OUTROS
contra decisão monocrática desta relatoria, proferida nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0819599-22.2023.8.14.0000
, interposto por
ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO
e demais moradores do Edifício Horto Boulevard, em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM e da SEMOB
.

Em síntese, consta da inicial que os autores são residentes do Condomínio Horto Boulevard, localizado na Rua Dos Mundurucus nº 2169, e questionam a criação, nas proximidades do condomínio sistema de ciclo faixa e de vagas de estacionamento, reduzindo o leito da rua.

Sustentam que a modificação urbanística realizada pela SEMOB, ocorreu de forma abrupta, sem estudos prévios, e sem justificativa técnica e com aparente finalidade de beneficiar uma academia de ginástica situada no trecho.

Mencionam que a supressão de uma das três faixas de rolamento da via, trouxe sérias consequências para a fluidez do trânsito e segurança dos pedestres, ciclistas e motoristas. Afirmam ainda que veículos frequentemente estacionam de forma obstrutiva à frente do portão de acesso, impedindo a entrada e saída dos moradores, e ainda, que a saída do prédio passou a exigir a travessia da “ciclovia” e das vagas de estacionamento criadas, criando um ponto cego aos moradores.

Aduzem violação à Resolução nº 302 do CONTRAN, ao art. 181 do Código de Trânsito Brasileiro e à lógica da engenharia de tráfego, com agravamento do risco de acidentes.

Requerem liminarmente a retirada imediata do estacionamento e, subsidiariamente, que ao menos sejam eliminadas as vagas diretamente em frente e nas laterais do condomínio, em razão do alto risco causado.

Por sua vez, o magistrado
a quo
indeferiu a tutela requerida, considerando que a situação fática relatada se insere no campo do Poder Discricionário que é conferido à Municipalidade e ao órgão responsável pela gestão do trânsito, de modo que embora o aumento dos espaços para o estacionamento de veículos tenha afetado negativamente o interesse dos moradores do Condomínio Horto Boulevard, essa circunstância apenas e tão somente, não resulta na configuração de um ato administrativo passível do reconhecimento imediato de nulidade.

Face a decisão, os autores interpuseram Agravo de Instrumento, reiterando os fatos narrados, especialmente quanto ao fato do estacionamento ter gerado pontos cegos na entrada e saída do condomínio dos agravantes, dificultando a visibilidade de motoristas e expondo pedestres, ciclistas e condutores ao risco de acidentes

Apontam o perigo de dano irreparável e da probabilidade do direito, destacando que a medida judicial requerida é reversível e não interfere no mérito da causa.

Reforçam que a alteração fere normas do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN nº 302/2008, além de configurar desvio de finalidade administrativa e lesão à moralidade pública.

Argumentam que a decisão agravada desconsidera esses princípios ao privilegiar um interesse privado em prejuízo à segurança urbana e à coletividade.

Diante disso, requerem a concessão de efeito suspensivo-ativo para a retirada imediata do estacionamento ou, subsidiariamente, a supressão das vagas em frente e nas laterais do edifício Horto Boulevard, em até 10 metros da sua fachada. Ao final, pleiteiam o provimento integral do recurso com a anulação definitiva do ato administrativo impugnado e o restabelecimento do status quo ante da via pública.

Em decisão monocrática, neguei o efeito requerido, com base na inexistência de probabilidade do direito alegado e ausência de demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação.

Irresignados,

os agravantes interpuseram o presente Agravo Interno, aduzindo em suas razões recursais: (i) que a criação de vagas de estacionamento sobre a ciclovia compromete a segurança de moradores e usuários da via; (ii) que a medida constitui ato administrativo eivado de vício, por não respeitar normas do CONTRAN nem observar o interesse público; (iii) que há risco concreto à integridade física dos moradores do Edifício Horto Boulevard, diante da obstrução visual para saída de veículos e aumento do fluxo desordenado; (iv) que a decisão monocrática incorreu em omissão ao não reconhecer a presença do periculum in mora.

Apresentadas Contrarrazões, o agravado refuta as razões recursais, defendendo: (i) a legalidade da atuação administrativa da SEMOB; (ii) a inexistência de risco concreto ou dano iminente; (iii) a discricionariedade técnica do ente público para promover o ordenamento viário; (iv) que a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso, recomendando a retirada apenas das vagas de estacionamento situadas defronte ao Edifício Horto Boulevard, entre as Avenidas Dr. Moraes e Rui Barbosa, permanecendo as demais até o julgamento do mérito da ação originária.

Coube a mim a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da controvérsia consiste na legalidade do ato administrativo que reconfigurou a utilização do espaço viário urbano, mediante a criação de faixa de estacionamento e ciclofaixa. A pretensão dos agravantes se fundamenta na suposta violação às normas do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN nº 302/2008.

Primeiramente, cumpre observar que não se trata de ato praticado à margem da legalidade, mas de típica manifestação de competência discricionária da Administração Pública, orientada pela conveniência e oportunidade, conforme prevê o art. 2º da Lei nº 9.784/99. A deliberação sobre a afetação do uso do solo urbano para fins de mobilidade e ordenamento do trânsito insere-se na esfera da competência técnico-administrativa da SEMOB, não se sujeitando à revisão judicial, salvo nos casos de ilegalidade manifesta, o que não se vislumbra nos autos.

No caso em tela, os documentos carreados se limitam a registros fotográficos e petições subscritas pelos próprios moradores, não se prestando à demonstração de ilegitimidade da conduta estatal.

Neste ponto, a invocação genérica de normas do Código de Trânsito ou do CONTRAN não é suficiente para invalidar um ato do Poder Público, sem prova técnica de que houve sua efetiva transgressão. Cabe salientar que a Resolução nº 302/2008 trata, em seu art. 2º, da regulamentação de áreas destinadas ao estacionamento de veículos, não estabelecendo proibição taxativa à coexistência de vagas com ciclofaixas, desde que preservados os critérios de segurança e sinalização.

Ocorre que, embora o planejamento e a execução de políticas públicas de mobilidade urbana estejam, em regra, sob a esfera discricionária da Administração Pública, o que afasta a ingerência judicial quanto ao mérito administrativo, não se pode desconsiderar que tal discricionariedade não é absoluta, devendo observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança viária e prevenção de riscos, consagrados nos artigos 1º e 6º do Código de Trânsito Brasileiro, bem como no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Desta feita, entendo que em relação a implantação de sistemas de estacionamento rotativo, conforme a Lei Federal nº 9.503/1997, a mudança se dá pela necessidade da população, após o levantamento de dados, e aferições técnicas, em observância as necessidades da população local, visando contribuir para a organização do trânsito, e aprimorar a disposição do fluxo de veículos nesta área.

Entretanto, a implantação de vagas de estacionamento imediatamente em frente à entrada e saída de veículos do Edifício Horto Boulevard, demonstra, em juízo preliminar, risco plausível à segurança dos moradores, notadamente pela obstrução de visibilidade e criação de ponto cego. Situação esta que, se confirmada, contraria a lógica elementar da engenharia de tráfego e a própria Resolução nº 302/2008 do CONTRAN, que estabelece diretrizes para a instalação de áreas de estacionamento.

Em sendo assim, faz-se necessária a retirada das vagas em frente entrada principal do edifício, até o julgamento de mérito da ação originária, não configurando a medida invasão ao mérito administrativo, sendo medida dirigida apenas a um segmento pontual da via, cuja interferência urbanística apresenta, ao menos neste momento, indícios de descompasso com os critérios técnicos de segurança viária, sobretudo por se tratar da entrada de uma edificação multifamiliar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar a retirada das vagas de estacionamento implementadas em frente à entrada principal do edifício Horto Boulevard, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

P.R.I

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025